Tribunal: TJSP
Processo: 1042200-62.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de contrato de seguro, visando o ressarcimento de quantia paga devido a danos causados por picos de energia. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. Caso em Exame
1. Ação regressiva de ressarcimento de danos decorrente de contrato de seguro, visando o ressarcimento de quantia paga devido a danos causados por picos de energia. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há nexo de causalidade entre os danos alegados nos aparelhos eletrônicos e a falha na prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica.

III. Razões de Decidir
3. A responsabilidade da concessionária ré é objetiva, conforme o artigo 37, §6o, da Constituição Federal e artigos 12 e 14 do CDC.
4. Não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano alegado, pois a prova apresentada foi unilateral e insuficiente, sem o crivo do contraditório.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da concessionária não prescinde da demonstração do nexo causal. 2. A ausência de prova cabal do nexo causal inviabiliza o acolhimento do pedido de ressarcimento.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 12, 14 e 22; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §2o; CPC, art. 1.026, §2o.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1003471-35.2022.8.26.0002, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2023.

TJSP, Apelação no 1050644-44.2021.8.26.0114, 25a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 14.11.2023.

TJSP, Apelação no 1057950-30.2022.8.26.0114, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Walter Exner, j. 13.11.2023.